Tribunal: TJDFT
Processo: 0756814-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0756814-48.2025.8.07.0000 Agravante : DANIEL TORRES CARVELLO Agravados : DISTRITO FEDERAL e CEBRASPE Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuidase de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniel Torres Carvello contra decisão proferida no Plantão Judiciário de 1o Grau, a qual declinou da competência e deixou de apreciar pedido de urgência, apesar do risco iminente de perecimento do direito. O agravante afirma que será realizada, em 29/12/2025, às 12h, a nomeação coletiva de 650 candidatos aprovados para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, ocasião em que, por ocupar a 180a colocação, deveria obrigatoriamente figurar na lista. Sustenta, porém, que seu nome não consta entre os convocados, em flagrante descumprimento da decisão judicial transitada em julgado (id. 260810717), que determinou a regularização definitiva de sua situação no certame. Aduz que o CEBRASPE simulou o cumprimento da ordem judicial ao publicar o Edital 80, inserindo-o como regular, mas posteriormente tornou o ato sem efeito mediante o Edital 81, restabelecendo a irregularidade e afastando-o da nomeação coletiva. Narra que, ao buscar providências imediatas junto ao plantão de 1o Grau, o Juízo remeteu o pedido para apreciação apenas no expediente seguinte, o que tornaria impossível o exame útil da tutela, uma vez que a avaliação médica ocorrerá exclusivamente entre 8h e 12h do dia 29/12, sendo esse o marco fatal para preservação de seus direitos. Afirma haver prejuízo material e classificatório, pois a ordem de classificação define a prioridade na escolha das lotações, de modo que sua exclusão da nomeação conjunta implica perda irreversível dessa prerrogativa, além de violar a coisa julgada que já reconheceu sua aptidão e determinou a retificação integral de seu status nos sistemas administrativos. Sustenta, ainda, que a Administração incorre em comportamento contraditório e desleal ao descumprir ordem judicial e informar falsamente seu cumprimento. Formula os seguintes pedidos: conhecimento e processamento imediato do agravo em regime de plantão; concessão da gratuidade de justiça; concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato cumprimento da decisão de ID 260810717, com inclusão do agravante na lista de nomeados da 3a Turma na posição 180, bem como sua convocação para avaliação médica e etapas subsequentes; aplicação retroativa da multa anteriormente fixada e sua majoração a patamar capaz de compelir o cumprimento, sugerindo valor não inferior a R$ 10.000,00 por hora ou dia de atraso; imposição de multa por litigância de máfé e ato atentatório à dignidade da justiça; e comunicação urgente da decisão aos agravados e ao Juízo de origem. É o relatório. Decido. De plano, não é caso de antecipação da tutela recursal. Na realidade, não restou demonstrada, nesse juízo inicial próprio das liminares, a verossimilhança do direito invocado pelo agravante. Após o exame cuidadoso dos autos do CumSen n. 0712139-48.2022.8.07.0018, observa-se que o CEBRASPE, logo após a prolação da decisão de id. 260810717, que garantiu ao agravante o direito de prosseguir no certame em análise, inclusive mediante “a baixa de toda e qualquer restrição ou inaptidão nas fases de Avaliação Médica e Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social”, informou que foi este considerado NÃO RECOMENDADO no contexto da sindicância de vida pregressa e investigação social ocorrida esta durante o curso de formação profissional. É conferir: Ocorre que o Autor, em seu petitório, omitiu 2 (dois) fatos importantes. 1) Nos termos do subitem 15.2 do edital de abertura do certame, a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social não se limita ato único, se entendendo desde a inscrição até a nomeação; 2) A não recomendação em sindicância de vida pregressa e investigação social se deu em momento posterior à publicação do Edital no 29/2022, mais especificamente, durante o Curso de Formação Profissional. Em razão da Informação no 13/2023 – ESPC, a Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, vinculada à Divisão de Inteligência Policial da Coordenação de Inteligência do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação da Polícia Civil do Distrito Federal, elaborou o Dossiê no 12/2023, que concluiu pela não recomendação do Autor, em razão das informações prestadas à Comissão, com lastro em relatos testemunhais. Seguindo o procedimento especificado nos editais que regem o certame, foi assegurado ao Autor o direito de recorrer desta “não recomendação”, tendo o recurso sido respondido de forma fundamentada. Como se depreende da documentação, o Autor, durante o CFP, teria cometido fato desabonador de sua conduta. Segundo o referido dossiê, o Autor: (...) praticou atos que, sob a ótica do Direito Administrativo Sancionador constituem assédio sexual e, na esfera do Direito Penal,se subsumem ao crime de Stalking, tal qual previsto pelo Art. 147-A do Código Penal, os quais, seja por uma ótica, seja por outra, não podem ser tolerados. [...]. (Grifos do original). A documentação que lastreia a referida inaptidão na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social encontra-se anexa e, ante seu teor, requer-se sua análise sob a perspectiva de gênero, de que trata a Resolução CNJ no 492/2023. Saliente-se que a reconsideração, acerca da inaptidão na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, é vital para o regular posicionamento do Autor no certame, sendo certo que a manutenção da decisão em apreço permitirá a nomeação e posse de candidato que não foi devidamente aprovado em concurso público. (id. 261064306) Com efeito, trouxe à tona o CEBRASPE fato novo importantíssimo que pôs em xeque o direito invocado pelo agravante no recurso. Aliás, mister consignar que o juiz natural ainda não se debruçou exaustivamente sobre as informações trazidas pelo CEBRASPE, para fins, inclusive, de verificar a subsistência da decisão de id. 260810717. Não foge ao olhar a constatação de que a manifestação do CEBRASPE (id. 261064306) não corrobora com os dados constantes do Ofício n. 642/2025 - SEEC/AJL/UNOP (id. 261092906). No ponto, o ofício sequer faz menção à NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato na fase de investigação social e análise da vida pregressa. Cuida apenas da ordem classificatória do agravante. Por outro lado, salvo melhor juízo, comungo do entendimento sufragado pela MM. Juíza Plantonista no sentido de que a coisa julgada que milita em favor do agravante não tem o condão de mitigar o fato novo trazido pelo CEBRASPE, uma vez que teria como pano de fundo tão somente o reconhecimento da aptidão na fase relativa à avaliação médica, ou seja, não alcançaria também a fase do certame de sindicância da vida pregressa e de investigação social, que ocorre até o momento da nomeação (id. 261117741). Transcreve-se: De fato, sentença id. 178124523, confirmada pelo acórdão n. 1859595, determinou o seguinte (trecho do dispositivo): "À vista do exposto, confirmo a tutela e JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para DECLARAR a nulidade do ato administrativo que considerou o autor inapto na fase de avaliações médicas realizada como pré-requisito para o provimento do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Por conseguinte, DETERMINO a sua permanência na seleção pública e continuidade nas demais fases do concurso, desde que outro motivo não o impeça". Portanto, a coisa julgada material diz respeito à aptidão do candidato apenas quanto à avaliação médica, e não à sindicância e vida pregressa. Os fatos narrados no dossiê n. 12/2023 não foram abarcados pela coisa julgada material que, repito, estava restrita à questão física e médica do autor. O pedido do autor, id. 261118104, extrapola os limites da coisa julgada material e a avaliação da vida pregressa, como constou do edital, pode ser apurada até a nomeação. Aparentemente, há fato novo, ainda não apreciado pelo Juízo natural. (sem destaque no original) Por fim, não diviso o perigo de perecimento do direito porque, caso superados os argumentos trazidos pelo CEBRASPE, não há dúvida de que o agravante será reposicionado na lista de aprovados e de que será submetido aos demais procedimentos necessários à sua nomeação e lotação na PCDF. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. I. Brasília, 28 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial